Tribunal: STF
Processo: HC 225170
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Condenação por Tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal culposa e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Progressão de regime de cumprimento de pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 794.359, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que “seja concedida a progressão ao regime aberto ao paciente, haja vista o cumprimento dos requisitos legais, o excesso e desvio de execução”.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



5. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator